Tribunal: CARF
Processo: 11080.901386/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901386/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
IPI.
SALDO.
ESCRITA
FISCAL.
CRÉDITO
EXCEDENTE.
RESSARCIMENTO.
Na hipótese de saldo passível de ressarcimento que tenha permanecido na
escrita fiscal do contribuinte, pelo menos, até a data da transmissão do pedido,
o direito à parte excedente do crédito deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos da diligência fiscal realizada.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se do pedido de ressarcimento no 42091.95407.081112.1.1.019168, fls.
2948/6292, referente ao 1o trimestre de 2010, no valor de R$ 29.537.768,29, cumulado com as
Declarações
de
Compensação
no
31869.86599.201212.1.3.018004,
09458.52309.100113.1.7.014102,
15261.04925.180113.1.3.010035,
13293.47049.250113.1.3.014020,
07730.51293.310113.1.3.013197,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901386/2013-75
Fl. 7193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901386/2013-75

11708.22812.010213.1.3.016340,
37742.43635.150213.1.3.010744,
20115.42205.180213.1.3.014065,
32134.17578.200213.1.3.018001,
01383.33201.220213.1.3.011644,
00105.55066.250213.1.3.017213,
29800.14686.280213.1.3.019759,
35639.94350.080313.1.3.017172,
21489.63458.150313.1.3.010062, 32671.37448.200313.1.3.018289 em virtude da falta de
lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos
tributados com redução da alíquota do IPI, em razão de uso indevido do benefício fiscal (sobre
bens de informática) instituído pela Lei n° 8.191, de 11 de junho de 1991 e por inobservância de
alíquota de IPI. Por meio dos autos de infração lavrados em 30/08/2012 e 18/11/2013, objetos
dos Processos Administrativos Fiscal n°s 10830.725456/201217 e 10830.726826/201314
respectivamente, promoveu a autoridade fiscal o lançamento de ofício dos débitos.
Em sessão realizada em 27 de fevereiro de 2019, os membros do colegiado
resolveram, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora da RFB: (i) proceda à juntada da decisão administrativa irrecorrível
proferida no Processo Administrativo no 10830.726826/201314; (ii) confeccione "Relatório
Conclusivo" da diligência, esclarecendo o impacto do referido resultado definitivo sobre o
crédito em debate no presente processo e os impactos sobre a escrita fiscal da contribuinte, com
os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iii) intime a contribuinte para que se manifeste
sobre o "Relatório Conclusivo" e demais documentos produzidos em diligência, querendo, em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os
autos remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento do julgamento.
Os fundamentos da resolução foram os seguintes:
Em síntese, foi instaurado procedimento fiscal no estabelecimento da
contribuinte, que resultou na lavratura de Auto de Infração (que originou
o Processo Administrativo n° 10830.726826/201314) que formalizou
cobrança de multa de oficio, relativo ao período de janeiro de 2009 a
junho de 2011, no montante total de R$ 15.318.094,95 por falta de
destaque de IPI em notas fiscais de venda, bem como estorno, mediante
lançamento no Livro Registro de Apuração do IPI, de saldo credor de IPI
no valor de RS 20.424.126,57.
Considerando que eventual cancelamento do auto de infração acabará por
repercutir no despacho decisório ora recorrido, na medido em que o
cálculo de apresentação do “Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI)” acabou por considerar os débitos constituídos no
processo administrativos no 10830.726826/201314, que a contribuinte
contesta administrativamente, necessário, antes da formação da
convicção do aplicador, certificar-se a respeito do desfecho do processo
administrativo em apreço.
A unidade de preparo apresentou Informação Fiscal e-fls. 7175 e seguintes, em
que informa:
Foram lavrados os seguintes autos de infração, que promoveram
lançamento de ofício de IPI relativos a períodos de apuração anteriores a
data de transmissão deste PER:
Fl. 7194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901386/2013-75

- Auto de infração objeto do processo 10830.725456/2012-17, relativo ao
período de março/2007 a dezembro/2008. Em recurso voluntário ao
CARF, o contribuinte teve o recurso provido, cancelando o auto de
infração;
- Auto de infração objeto do processo 10830.725826/2013-14, relativo ao
período de janeiro/2009 a junho/2011. Em recurso voluntário ao CARF,
o contribuinte teve o recurso parcialmente provido. Os valores
remanescentes deste auto de infração encontram-se na cópia da
Informação Fiscal de folhas 7121 a 7135;
- Auto de infração objeto do processo 10830.723689/2015-10, relativo ao
período de julho/2011 a outubro/2014. Os valores lançados neste auto
não foram cobertos por créditos existentes na escrita fiscal, quando da
reconstituição da escrita. Ou seja, todo valor lançado foi cobrado no auto
de infração. Razão pela qual ele não interfere nos pedidos de
ressarcimento.
O contribuinte abriu mão da impugnação e aderiu ao Programa de
Redução de Litígios Tributários – PRORELIT.

A partir dessas premissas, apresentou novo Demonstrativo do Excedente de
Crédito Básico:

De sua parte a Recorrente apresentou petição em que informa que o Processo
Administrativo n° 10830.726826/2013-14, pende de julgamento em Recurso Especial:
Fl. 7195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901386/2013-75

Sustentando que não teria sido cumprida a diligência. Ocorre que, em consulta ao
COMPROT, verifica-se que o processo foi arquivado:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a matéria de fundo cinge-se à processo de Pedido de
Ressarcimento e Declaração de Compensação-PER/DCOMP, onde a interessada utiliza o
excedente de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados solicitado no PER no
42091.95407.081112.1.1.01-9168, referente ao 1° trimestre/2010, no valor total de R$
29.537.768,29, para compensar débitos por meio das DCOMPs:
Fl. 7196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901386/2013-75

Delimitada a controvérsia dos autos, toda a matéria de mérito discutida pela
Interessada em seu recurso voluntário é, na verdade, matéria própria dos autos de infração e
devem elas ser exclusivamente resolvidas no âmbito dos respectivos processos.
Em relação ao saldo credor inicial, sua formação depende das decisões tomadas
nos processos n. 10830.725456/2012-17 (períodos de março de 2007 a dezembro de 2008) e n.
10830.726826/2013-14 (períodos de janeiro de 2009 a março de 2010).
Nessa linha, não há reparos a serem feitos nas informações fornecidas pela
unidade de origem em sua manifestação:
É importante observar que a ordem de transmissão dos PERs, em muitos casos,
não seguiu a ordem cronológica dos trimestres, conforme se verifica no demonstrativo de folha
7350. Situação que aumenta o grau de complexidade da apuração do direito creditório.
A fim de atender ao solicitado no acordão supra, por meio do Demonstrativo do
Excedente de Crédito Básico em anexo, promovemos uma nova reconstituição da escrita do
contribuinte até o mês anterior à data de transmissão do PER. Nesta reconstituição,
desconsideramos os valores lançados de ofício no processo no 10830.725456/2012-17, em razão
do seu cancelamento.
Para tanto, aos saldos do Livro de IPI de folhas 6790 a 6997 serão acrescentados:
a) Os valores reconhecidos nos pedidos de ressarcimento transmitidos em datas
anteriores, ainda que se refiram a trimestres posteriores ao ora analisados;
b) Os valores remanescentes do auto de infração, objeto do processo n°
10830.725826/2013-14;
Por meio desse demonstrativo verifica-se que: 
O valor solicitado pelo contribuinte no Pedido de Ressarcimento – PER é de R$
29.537.768,29 (Coluna (I));
Fl. 7197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901386/2013-75

O saldo passível de ressarcimento para o 2o trimestre de 2010 é de R$
24.324.673,15; 
Este saldo passível de ressarcimento permaneceu na escrita fiscal do
contribuinte, pelo menos, até a data da transmissão do pedido;
Logo, constata-se que a interessada faz jus a PARTE do excedente de crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento de IPI - PER no 42091.95407.081112.1.1.01-9168, no
valor de 24.324.673,15.
Este valor foi estornado (apartado) da escrita fiscal.

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso, nos termos da diligência fiscal realizada.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 7198
DF CARF MF
Documento nato-digital